Tribunal: TJES
Processo: 0904482-86.2001.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0904482-86.2001.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: UNIAO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de União Transportes Coletivos Ltda., Viação Grande Vitória Ltda., Genuino Soella, Guido Damiani e Geraldo Bertollo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. O ente municipal sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos legais para a decretação da prescrição, alegando: (i) efetiva localização de bens penhoráveis; (ii) ausência de inércia do exequente; e (iii) nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve, no caso concreto, inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a sentença é nula por não ter apreciado manifestação relevante da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a conjugação de dois pressupostos: ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis e ausência de impulso útil do exequente, a partir da suspensão automática do processo pelo prazo de um ano, seguida de arquivamento e fluência do prazo prescricional, conforme fixado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS (repetitivo).

4. No caso concreto, não se verificou inércia do Município, que localizou bens via sistema Renajud e reiterou pedidos de busca, penhora e avaliação, os quais não foram apreciados pelo juízo de origem, sendo inviável imputar-lhe a paralisação do feito.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário afasta a configuração da prescrição intercorrente, por aplicação analógica da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva localização de bens penhoráveis e a prática de atos impulsionadores por parte do exequente impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. A morosidade do Poder Judiciário em apreciar requerimentos processuais afasta a configuração de inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJES, ApCív n. 0005870-33.2019.8.08.0011, rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, ApCív n. 0017785-62.2008.8.08.0012, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ora recorrente em face de
UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA LTDA, GENUINO SOELLA, GUIDO DAMIANI e GERALDO BERTOLLO
, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não se encontram presentes nos autos os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente, uma vez que houve localização de bens passíveis de penhora (veículos) em 03.02.2014; (ii) o atraso na remoção dos bens decorreu exclusivamente de entraves da própria engrenagem judiciária, e não de inércia do exequente; (iii) o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, ao extinguir o processo sem apreciar a petição de id. 47853290, na qual o Município manifestou-se tempestivamente em cumprimento ao despacho que o intimava sobre eventual prescrição; (iv) a pendência de análise do referido requerimento já seria suficiente para anular a sentença, diante da nulidade por ausência de manifestação sobre pedido relevante do exequente.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser anulada
, uma vez que, de fato,
não se operou a prescrição intercorrente
no caso em tela.

Como cediço, a prescrição intercorrente é instituto criado para fazer frente à comum crise de efetividade dos processos, relacionando-se à impertinência de que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária, sem que se observe um horizonte de satisfação do crédito exequendo.

Para regular a aferição da dita crise do processo executivo fiscal, a Lei nº 6.830/80 prevê, no art. 40,
caput
e parágrafos, um procedimento que contempla, em breve síntese, o seguinte: (i) em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dar-se-á ciência à Fazenda Pública; ao que se seguirá (ii) a suspensão do feito por até 1 ano; após o que (iii) o feito será arquivado, iniciando-se a contagem do prazo prescricional intercorrente quinquenal, que (iv) uma vez escoado, dará ensejo à extinção do feito, sem resolução de mérito.

Quanto aos marcos temporais de suspensão do processo e início do prazo prescricional intercorrente, o c. STJ julgou recurso especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentando o entendimento vinculante de que (i) a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura
automaticamente
o prazo ânuo de suspensão do feito previsto no artigo 40, caput e §2º, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz; bem como que (ii) após o decurso da suspensão ânua, inicia-se, também
automaticamente
, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação ou pela efetiva constrição patrimonial.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Aplicando-se a referida normativa ao caso dos autos, iluminada pelo precedente vinculante acima citado, verifico
não ter se operado a prescrição intercorrente
.

Registro, para tanto, que - diferentemente do quanto consignado na sentença - a data de 21/05/2015 não pode constituir termo inicial de cômputo do prazo prescricional intercorrente, na medida em que, em 21/05/2014, teve o exequente ciência da
localização
de bens penhoráveis (fl. 74), e
não da ausência de sua localização
.

Como se observa, após ser citado regularmente, o executado nomeou bens à penhora, como se vê à fl. 23, ao que se seguiu pronta manifestação pela penhora e avaliação, o que foi deferido e efetivado (fls. 33, 34 e 37), ainda que, posteriormente, tenha sido requerida a substituição do bem penhorado (fls. 54/56).

O feito, em seguida, foi suspenso, em virtude da oposição de embargos à execução, mantendo-se sem movimentação em razão disso (fls. 40-v e 48), e não de qualquer inércia do exequente.

Após a substituição do bem inicialmente ofertado à penhora pelo executado, houve a restrição, via RENAJUD, de quatro veículos (fls. 68/71), sendo cediço que “a inclusão de restrição de transferência de bem móvel pelo sistema Renajud consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, ainda que o referido bem não seja posteriormente localizado por Oficial de Justiça” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006126-50.2021.8 .08.0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Câmaras Cíveis Reunidas).

Em seguida, cientificado o exequente a esse respeito, em 21/05/2015 (fl. 74), prontamente requereu a busca e apreensão e, em seguida, a penhora e avaliação dos bens (fl. 76), tendo reiterado a providência à fl. 85.

Tal pedido, todavia, não foi objeto de exame, tendo o feito sido remetido ao mutirão de conciliação pela segunda vez (fls. 59 e 87).

Anos depois de tramitação sem análise do requerimento formulado pelo exequente, foi este novamente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 96), tendo reiterado, em que pese com demora, o exame do pedido de formalização da penhora, com subsequente avaliação, o que foi deferido à fl. 102.

Em seguida, foi oposta exceção de pré-executividade (fl. 108), cuja resolução somente se deu já no ano de 2022, e o feito foi remetido à digitalização que se findou apenas em 2023, tendo o exequente sido intimado, já em 2024, para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente (id. 15224368). Prontamente, reiterou a necessidade de busca e apreensão e, posterior, penhora e avaliação dos veículos (id. 15224370), o que, embora, deferido não foi operacionalizado pelo Juízo
a quo
.

Como se vê, portanto, o exequente deu movimentação ágil e adequada ao feito executivo durante todo seu trâmite, visando à satisfação do crédito, tendo se efetivado a citação do executado e a penhora de bens.

Em casos tais, a
jurisprudência deste Sodalício reconhece que “não há que se falar em prescrição intercorrente nos casos em que o processo de origem não ficou parado, sem impulso útil, e nem sequer foi apurada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei 6.830 , de 1980, quanto pelo entendimento consolidado pela Corte Superior para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058703320198080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

A bem da verdade, o longo tempo de tramitação do feito se deve não à inércia do exequente, mas sim à morosidade no impulso incumbido ao órgão jurisdicional
a quo
, que, após a localização de bens penhoráveis, deixou de examinar, com acuidade e de forma tempestiva, os requerimentos de busca e apreensão, penhora e avaliação dos veículos objeto do RENAJUD.

Tal cenário, como cediço, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, por aplicação analógica da Súmula nº 106 do STJ, conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2 . A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos. 3.
Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C . STJ. 4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
. 5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017785-62.2008.8.08.0012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE SERRA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)